Tribunal: TJBA
Processo: 8026423-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8026423-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ÓRFAOS INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DECORRENTE DE ACORDO ENTRE EX-CÔNJUGES, APÓS TRANSITO EM JULGADO,
NA
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Camaçari (
S
uscitante) e a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da mesma
c
omarca (
S
uscitado), nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por ex-cônjuge em face do outro, com base
no
pacto extrajudicial posterior à partilha homologada em Ação de
D
ivórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir qual
J
uízo detém competência para processar e julgar
lide
execu
tiva,
fundada em acordo extrajudicial celebrado entre ex-cônjuges, após o trânsito em julgado da sentença de divórcio e partilha, e cujo objeto é, exclusivamente, patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara de Família restringe-se às causas que versem sobre matérias tipicamente familiares, conforme o disposto no art. 73, I, da Lei Estadual nº 10.845/2007, não abrangendo execuções fundadas em acordos extrajudiciais de natureza patrimonial autônoma.

4. O título executivo extrajudicial celebrado entre as partes, após o encerramento da relação familiar possui natureza jurídica independente, não configurando desdobramento da sentença de divórcio, o que atrai a competência das Varas Cíveis, nos termos do art. 68, I, da mesma Lei.

5. A execução d
a avença
, que tem por objeto pagamento de quantia certa referente à partilha de imóvel alienado, não demanda reinterpretação da sentença de partilha,
tampouco
envolve questões de direito de família, mas, sim, obrigação líquida e exigível de cunho pecuniário.

6. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que, ausente controvérsia sobre direitos de família ou interesses de incapazes, a competência para execuções, decorrentes de ajustes patrimoniais entre ex-cônjuges, é das Varas Cíveis.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de
C
ompetência procedente.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 66, II, 784 e 955; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, arts. 68, I, e 73, I.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência n.º
8027400-61.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO
DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA E CAMAÇARI
e Suscitado
JUÍZO DA
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
,
re
conhecendo a competência da
2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI
, para processar e julgar a lide.